Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723377-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITORIO ANGELO CELLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial.[1] Os autos originários versam sobre liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o exequente Vitório Ângelo Cella busca a restituição dos valores pagos a maior no adimplemento do contrato de mútuo bancário (cédula de crédito rural). A análise dos autos originários revela que o exequente Vitório Ângelo Cella fundamentou sua pretensão em cédula rural pignoratícia e hipotecária que não foi contratada no Distrito Federal.[2] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 159630407 dos autos originários [2] id 107532647 dos autos originários